Tribunal: TJMT
Processo: 0020504-14.2006.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020504-14.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNA-PAINEIS ELETRONICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.864.805/0001-09 (APELADO), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), OUT MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - CNPJ: 07.041.475/0001-75 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS
–CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
OUT MIDIA COMUNICACÃO VISUAL LTDA - ME
, contra o Acórdão de ID. 95948960,
Recurso de Apelação n°
0020504-14.2006.8.11.0041
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu parcialmente o recurso, reformando a sentença recorrida em parte.

A embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou
contraditório
, uma vez que consignou ser inócua a produção de prova pericial, devido ao lapso temporal, mas manteve a condenação em perdas e danos, em parte, em relação ao tempo de permanência do painel eletrônico demonstração em posse da embargante, considerando a desvalorização enquanto espaço publicitário, por liquidação de sentença.

Sustenta que a “contradição reside no fato de que para a quantificação das perdas e danos – que sequer foram minimamente demonstrados pela embargada -, será necessário a averiguação dos problemas técnicos comprovados pelas fotografias juntadas no ID 77489466 e a consequente desvalorização do espaço publicitário, medida que se tronou inócua tendo em vista que a embargada removeu o bem para outro Estado e não juntou qualquer documentação que ao menos oriente a necessária liquidação do pedido.” (SIC)

Destaca que os fatos que originaram a lide ocorreram entre abril de 2006 e janeiro de 2007, datas em que o contrato foi formalizado entre as partes e o equipamento reintegrado à posse da embargada, sendo o feito julgado apenas em setembro de 2019.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada, reconhecendo a impossibilidade de apuração de valores, em liquidação de sentença, das perdas e danos.

Nas contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0020504-14.2006.8.11.0041, sob a alegação de ter restado o
decisum
contraditório.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de contradição no acórdão, em razão da rejeição de preliminar de cerceamento de defesa, quanto à realização de prova pericial, mas mantida, em parte, a condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos pela utilização do painel eletrônico demonstração objeto do pacto firmado entre as partes, considerando sua desvalorização enquanto espaço publicitário.

Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações da embargante. Isso porque, as conclusões e fundamentos do
decisum
não se contradizem.

O pedido de produção de prova pericial no painel eletrônico tinha por objetivo a necessidade de aferição das medidas do painel demonstração, para comparação com o painel definitivo, bem como avaliação das condições do equipamento.

Contudo, não realizada a produção de prova pericial no curso processual, e nesta fase inócua sua realização, ante ao lapso temporal, vez que removido o equipamento pela embargada para o Estado de São Paulo, em 23/01/2007, razão pela qual a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela embargante, quanto à produção de prova pericial, foi rejeitada.

Já as em relação as perdas e danos, mantida parcialmente pelo acórdão embargado, são relativos ao tempo em que o painel eletrônico demonstração ficou em poder da embargante, mas destacado, “necessidade de considerar sua desvalorização enquanto espaço publicitário, aferível pelos documentos de ID. 77489466 - Pág. 1/4)”, assim consignado:

“O
decisum
recorrido julgou procedente o pleito relativo a perdas e danos, consignando que estes deverão ser apurados em liquidação de sentença, relativos ao painel demonstração, pelo tempo de permanência em posse da apelante e apontado a
necessidade de considerar sua desvalorização enquanto espaço publicitário, aferível pelos documentos de ID. 77489466 - Pág. 1/4)
, fatos que certamente devem ser considerados, sendo mais uma vez a sentença certeira.”
(ID. 93439463).

Com efeito, como apontado no
decisum
embargado não é possível afastar as perdas e danos pelo tempo em que o painel demonstração ficou na posse da embargante, vez que dos documentos que se depreendem a desvalorização do equipamento, enquanto espaço, não ressai que o painel ficou totalmente inutilizado no tempo de permanência com a embargante, assim consignando o acórdão:

“Em relação a justificativa da apelante de defeito no painel demonstração, do contrato não se depreende qualquer obrigação da vendedora quanto a este, a não ser o de fornecimento do equipamento, inclusive vinculado as oportunidades em que se daria o pagamento das parcelas, ficando a cargo da compradora a conservação do citado painel, conforme Cláusula V.

Em que pese a impossibilidade de realização de perícia no painel demonstração, para verificação de possíveis defeitos, tal argumento não poderia ser oponível para justificar o inadimplemento do contrato, devendo o comprador buscar, se fosse o caso, a resolução do negócio.

Assim, se mostrou acertada a rescisão do contrato e a confirmação da liminar de reintegração de posse do painel demonstração, passando-se a análise das perdas e danos.” (ID. 93439463).

Desta forma, verifica-se a inexistência de contradição na decisão embargada e a nítida pretensão da embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021